Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Desacato. Contravenção penal de porte de arma branca. Contexto probatório. Condenações mantidas. Reincidência afastada de ofício. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal (desacato) e do art. 19, caput, da Lei das Contravenções Penais (porte de arma branca), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelas infrações penais de desacato e de porte de arma branca, bem como se seria possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.
III. Razões de decidir
3. O crime de desacato (art. 331 do Código Penal) prevê a seguinte conduta: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. Sendo um delito formal, sem resultado naturalístico, e que se consuma no instante em que o apelante pratica o comportamento desprezível, com o fim de desprestigiar a Administração Pública e os seus agentes. 3.1 O uso de vocábulos desrespeitosos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal.
4. O art. 19, caput, do Decreto-Lei de n. 3.688/41 descreve a seguinte contravenção penal: “Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. Assim, em se tratando de porte de arma branca, deve-se aferir o contexto fático e o potencial de lesividade, sendo tal contravenção penal de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma branca para a sua configuração. 4.1 O art. 19 da Lei das Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.
5. Como os fatos em análise ocorreram em data anterior ao trânsito em julgado da condenação constante na folha de antecedentes penais do apelante, ela não pode ser utilizada para agravar a pena pela reincidência, razão pela qual se impõe, de ofício, seja tal agravante afastada.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.